Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OPÇÃO DO ADVOGADO QUANTO À ADOÇÃO DA VIA PROCESSUAL AUTÔNOMA OU REQUERIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ART. 24, §1o, LEI No 8.906/1994. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença por vício de fundamentação se o Magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do artigo antes mencionado.
2. Ao dispor sobre a execução dos honorários advocatícios, o artigo 24, §1o, da Lei no 8.906/94 estabelece que "A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier."
3. Descabe condicionar o cumprimento por meio processual autônomo, cabendo somente ao advogado a opção pela execução da verba devida nos autos originários ou em autos apartados, na melhor exegese dos arts. 23 e 24, §1o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.